Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHCECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de autorização para cirurgia artroscópica de reparação do ligamento cruzado anterior, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais (R$ 36.650,00) e danos morais (R$ 5.000,00), além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a apelante é parte legítima e se responde solidariamente pelos danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que foram expostos, pela apelante, os motivos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão.
4. O sistema processual brasileiro adota o princípio da fundamentação adequada, de modo que se entende que o julgador deve apresentar razões suficientes para embasar a sua conclusão, sem a necessidade de manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
5. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do STJ, a qual estabelece que a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadoradeplanodesaúdese caracteriza comodeconsumo.
6. A Apelante, ao atuar como estipulante e intermediadora, responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pela manutenção da cobertura assistencial, por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e viabilizar o acesso ao plano, independentemente de sua natureza jurídica.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhecem solidariedade entre operadora e estipulante/corretora em casos de negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.012, §1o, V, 85, §11; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o; Lei 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.396/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02/05/2022; TJDFT, Acórdão 1811092, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1826003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1968052, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025.